Tribunal: TJDFT
Processo: 0726326-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de verba honorária. Renúncia ao mandato no curso do processo. Necessidade de ação autônoma. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de cadastramento da sociedade de advogados na qualidade de exequente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se é cabível a habilitação do agravante, na qualidade de exequente, para fins de satisfação dos créditos de honorários advocatícios, em concorrência com o credor principal.
III. Razões de decidir
3. Havendo revogação ou renúncia ao mandato no curso do processo, as verbas honorárias devem ser perseguidas por meio de ação autônoma.
4. Não se questiona o direito ao recebimento dos honorários de forma proporcional ao serviço efetivamente prestado pelo advogado, mas, tão somente, a via por meio da qual se admite a perseguição do crédito.
5. Dada a negativa de provimento, verifica-se não decorrer qualquer prejuízo da ausência de cumprimento do mandado de intimação pessoal do agravado. Não resta configurada a nulidade, por força do princípio do pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.098.182/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/10/2022; TJDFT 07251619620238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 6/9/2023.